Tribunal: STF
Processo: Rcl 61608
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Vistos (doc. 35 e doc. 44)



    Aprecio, por primeiro, o pedido de habilitação como amicus curiae formulado pela AESBE - Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (doc. 35)



    Ab initio, é cediço que o art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, estabelece ao relator do feito a competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae – caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e de (ii) representatividade dos postulantes. 



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c §2°, do Código de Processo Civil, também estabelece ao magistrado relator a competência para admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para intervir no feito na qualidade de amicus curiae, definindo também a extensão de seus poderes para tanto. 



    Deveras, é preciso prestigiar o instituto do amicus curiae, porquanto democratiza o processo deliberativo desta Suprema Corte, abrindo-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. Consectariamente, o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada, in verbis (grifei):



    “No ímpeto de não compactuar com o modus operandi excludente de supremacia judicial, a Corte tem buscado sua permeabilidade à sociedade como um todo na construção da interpretação constitucional. Isso tem sido feito a partir de, pelo menos, dois mecanismos: a realização de audiências públicas e a admissão de amici curiae.



    Ora, é interessante notar que a pluralização da jurisdição foi realizada por meio de mudanças procedimentais, de forma que se priorizou a abertura de canais de participação no âmbito do próprio processo de tomada de decisão, que até então era muito autocentrado e técnico. Tais avanços apontam para uma instituição que está comprometida não com a imposição externa e definitiva de valores e visões, mas que se abre para dar ‘vez e voz’ às múltiplas camadas populacionais.



    (...)



    Em síntese, quando confrontado com demandas sociais, políticas e econômicas de alto impacto, o Tribunal tem se utilizado desses mecanismos para galgar maior legitimidade decisória e para ter acesso a opiniões abalizadas. São fatores que adicionam a expertise interdisciplinar e a necessária consideração dos impactos à leitura de disposições normativas, tornando a prestação jurisdicional mais completa e adequada”



    (FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018).



    In casu, a controvérsia jurídica sub examine consiste em examinar se deve prevalecer a imunidade tributária recíproca reconhecida às entidades públicas prestadoras de serviço de saneamento básico em caráter de exclusividade, conforme decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 342.314, à luz da edição superveniente da Lei 11.445/2007, que alterando o marco legal do saneamento básico, carreou a prestação deste serviço público à concorrência entre os agentes do mercado.



    Verifico estarem presentes os requisitos para admissão da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - AESBE na condição de amicus curiae, na medida em que se trata de “entidade civil sem fins lucrativos que atua há 38 anos em prol da universalização do acesso ao saneamento básico. Tem como associadas companhias estaduais de saneamento, que atuam em mais de 2 mil Municípios brasileiros, com o índice de cobertura de 87,62% em abastecimento urbano de água e 45,83% de esgotamento sanitário” (doc. 35, p. 2). Ademais, seu estatuto social prevê, dentre outros, o objetivo institucional de zelar pelos interesses comuns das associadas.



    Anoto, por oportuno, que a entidade requerente também fora recentemente habilitada nos autos da ADPF 1.055, da qual sou Relator, em que se analisa a constitucionalidade dos Decretos 11.466/2023 e 11.467/2023, que regulamentam a Lei 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico).



    Por tais motivos, reputando presentes os requisitos para admissão, DEFIRO o pedido de ingresso da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - AESBE na condição de amicus curiae.



    De outro lado, no que toca aos embargos de declaração opostos pela União Federal (doc. 44), intime-se a embargante para complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente